Tribunal: TJPA
Processo: 0002565-67.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPP E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou nem insuficiência de provas, se a confissão do apelante, corroborada pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima;2. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, antecedentes criminais, personalidade e os motivos do crime, devem ser delineadas e mais bem analisadas, e por consequência, modificar o quantum da pena-base aplicado. Assim, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial SEMIABERTO, ante a reincidência, conforme previsto no art. 33, § 2º, ?b?, do CPB;3. É cediço que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido;4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0002565-67.2019.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
EDIVAN ALVES FERREIRA
(ADV. PAULA BARROS FERREIRA DE FARIAS - OAB Nº 14013)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPP E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou nem insuficiência de provas, se a confissão do apelante, corroborada pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima;
2. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
antecedentes criminais, personalidade e os motivos do crime
, devem ser delineadas e mais bem analisadas, e por consequência, modificar o
quantum
da pena-base aplicado. Assim, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em
05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial SEMIABERTO, ante a reincidência, conforme previsto no art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB;
3. É cediço que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.
Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido;
4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 09 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0002565-67.2019.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
EDIVAN ALVES FERREIRA
(ADV. PAULA BARROS FERREIRA DE FARIAS - OAB Nº 14013)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDIVAN ALVES FERREIRA,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a
pena de 05 (cinco) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, bem como o pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização de danos morais.

Relata a denúncia que a vítima possui medidas protetivas contra o denunciado deferidas nos autos n. 0025224-07.2018.814.0401. No dia do fato, o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas, dirigiu-se até a ela e proferiu-lhe xingamentos e ofensas verbais. O acusado foi preso em flagrante delito.

Em
razões recursais (fls. 49/55)
, o recorrente pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas e em razão da atipicidade da conduta, devendo ser aplicado o Princípio do
in dubio pro reo
.

Alega ainda que, a reforma da sentença, na parte da dosimetria deve ser reformada, pois o Magistrado a quo incorreu em
bis in idem
, no momento em que reconheceu negativamente na 1ª fase os antecedentes criminais e na 2ª fase a reincidência, bem como a personalidade e os motivos do crime, que foram valorados negativamente.

Por fim, pugna pela dispensa dos danos morais aplicados, sob o argumento de que não há qualquer elemento nos autos que permitam a quantificação, ainda que mínima, de eventual indenização em desfavor do réu.

Em
contrarrazões (fls. 56/58),
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos,
manifesta-se, às fls. 63/66, pelo conhecimento

e
improvimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

O recorrente pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas e em razão da atipicidade da conduta, devendo ser aplicado o Princípio do
in dubio pro reo
.

Tal pretensão não merece prosperar.

A conduta descumprimento de decisão judicial está tipificada no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, estando assim definida:
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Esta tem um caráter marcantemente subsidiário em relação aos crimes de Violência Doméstica e Familiar, para assegurar melhor cumprimento das medidas aplicadas.

A matéria, de fato, é controversa, havendo entendimentos divergentes quanto à existência ou não do crime de desobediência nos casos de descumprimento de medidas protetivas, cujas decisões jurisprudenciais são as mais diversas no âmbito das Cortes de Justiça.

Para aqueles que defendem a atipicidade da conduta, a existência de sanção processual cautelar específica, consistente na prisão preventiva prevista na Lei n.º 11.340/2006, isto é, privação antecipada da liberdade do agressor que descumprir a ordem judicial, bem como a ausência de ressalva expressa de cumulação das sanções penal e extrapenal para a hipótese de descumprimento, afasta o crime de desobediência genérica previsto no art. 330, do CPB.

Não obstante, analisando com acuidade o tipo penal em referência, conclui-se não haver dúvidas de que o
elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu.

A medida protetiva foi deferida em favor da vítima, em decorrência das ameaças sofridas, conforme relatos nos autos, tendo sido o acusado devidamente intimado de tal restrição, determinando, entre outros, a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, fixando o limite de 200m (duzentos metros) de distância. Mesmo diante de tais imposições judiciais, o apelante dirigiu-se até a vítima e proferiu xingamentos e ofensas verbais.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no
dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim,
as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A propósito colho jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça Estadual:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo do agente, se a confissão do apelante, corroborada pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.01803473-08, 214.001, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31).

Com efeito, constato que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência, acostado aos autos, pela decisão judicial de proibição de atos de aproximação, perseguição e violência contra a vítima, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo (mídia de fl. 24), ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente,
sobretudo considerando que o próprio apelante confessou ter tido uma discussão com a vítima no dia do ocorrido, além de admitir que residia no mesmo domicílio que ela, ainda que ciente das medidas protetivas deferidas contra si.

Ademais, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que conforme os fatos foram confirmados pelas provas e depoimentos acostados aos autos, bem como
pela própria confissão do acusado em juízo
(mídias de fl. 24 e 35, respectivamente). Vejamos:

- A vítima
ANA CAROLINE DO NASCIMENTO LUZ,
esclareceu:
¿Que no dia do ocorrido, estavam presentes a ofendida, seu esposo, a sogra e os dois filhos pequenos dela; Que o acusado chegou a casa alterado e disse que não queria ninguém lá, pois a casa era sua; Que tentou agredi-la com uma faca; Que possuía medidas protetivas contra o requerido e ele descumpriu-as; Que depois desse fato, o réu foi preso, mas saiu e já está perturbando de novo; Que a sogra dela permite que o acusado retorne ao lar, ele arromba a porta e entra no local; Que a residência onde a depoente reside pertence à patroa de sua sogra.¿

-

O

réu
EDIVAN ALVES FERREIRA, disse:
¿Que no dia do fato, ele e a vítima Ana Carolina tiveram uma discussão; Que estavam na casa de Bernardina; Que mesmo proibido de ir a casa e tendo ciência de que não poderia frequentar a residência, ficou morando no local e cerca de dois meses depois, ocorreu o fato; Que se tratou somente de uma discussão.¿

Que

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

Alega ainda que, a reforma da sentença, na parte da dosimetria deve ser reformada, pois o Magistrado a quo incorreu em
bis in idem
, no momento em que reconheceu negativamente na 1ª fase os antecedentes criminais e na 2ª fase a reincidência, bem como a personalidade e os motivos do crime, que foram valorados negativamente.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são maculados (condenação criminal transitada em julgado no processo de n. 0055693-41.2015.8.14.0401); quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade demonstra ser violenta, eis que já foi condenado por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher no processo anteriormente mencionado; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.
Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal são todas favoráveis ao condenado, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.
Consta a agravante do art. 61, I do CPB, qual seja, a reincidência, uma vez que o réu já foi condenado em outro processo (autos de n. 0055693-41.2015.8.14.0401), pelo que elevo a pena-base em 01 (um) mês.
Consta ainda, a atenuante da confissão, pelo que diminuo a pena, igualmente, em 01 (um) mês.
E, por não haver outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e inexistirem causas de aumento e diminuição de pena,
torno a pena em definitivo 05 (CINCO) MESES DE DETENÇ¿O.
Considerando que o tempo em que o réu passou preso provisoriamente (01/02/2019 a 10/04/2019) é inferior a pena que lhe fora imposta, a apreciação da detração deverá ser realizada pela Vara de Execução Penal.
Dos danos morais
Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo
Parquet
e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
EDIVAN ALVES FERREIRA
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima Ana Caroline do Nascimento Luz.
Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 31/01/2019, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. (...)¿

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
antecedentes criminais, personalidade e os motivos do crime
, devem ser delineadas e mais bem analisadas, e por consequência, modificar o
quantum
da pena-base aplicado.

Quanto aos antecedentes criminais, aduz o eminente Jurista, que
¿(...) diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, sendo que os fatos que não tenham relação com situações ilícitas (criminosas) não podem (e nem devem) ser aqui valorados.(...)¿.

Já quanto a
personalidade
, o Jurista assevera que ¿
refere-se ao caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, o seu temperamento. (...) A personalidade é uma construção pessoal que decorre ao longo de nossa vida, é a elaboração de nossa história¿.

E, quanto aos
motivos do crime
, entende o Douto Jurista que
¿o motivo nada mais é do que o ¿porquê¿ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou sua conduta, pois todo crime possui um motivo. (...) Deverão ser valorados tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou aumento de pena.¿

Passemos as suas análises:
1ª FASE DA DOSIMETRIA:
-
Antecedentes Criminais:
o réu possui sentença transitada em julgado, no Processo nº 0055693-41.2015.8.14.0401, não o reconheço neste momento, pois será computado apenas na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem
;
-
Personalidade:
tenho como desfavorável, tendo em vista que o acusado já cometeu ilícito de mesma natureza, tendo como vítima sua ex-companheira;
-
Motivos do Crime:
é normal a espécie, nada tendo a valorá-la;

Assim, verifico que restou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, pelo que fixo a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção.

Cumpre salientar que é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.
¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿
2ª FASE DA DOSIMETRIA:

Existente a agravante insculpida no art. 65, I, do CPB, qual seja, a reincidência, e existente, ainda a atenuante prevista no art. 65, III, do CPB, confissão espontânea, sendo que aquela prepondera sobre esta, aumento a pena em 01 (um) mês de detenção, restando, a pena intermediária em
05 (cinco) meses de detenção.
3ª FASE DA DOSIMETRIA:

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em
05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial SEMIABERTO, ante a reincidência, conforme previsto no art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB.

Em havendo detração, deve ser feita pelo juízo da Vara de Execuções Penais.
3. DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

Pugna, a defesa, pela dispensa dos danos morais aplicados, sob o argumento de que não há qualquer elemento nos autos que permitam a quantificação, ainda que mínima, de eventual indenização em desfavor do réu.

Da sentença condenatória, observei que o Magistrado sentenciante fixou o valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização à vítima por danos morais.

Ocorre que, conforme verificado na denúncia, tal pedido foi corretamente formulado pelo membro do Parquet, com fundamentação no art. 387, IV, do CPP.

Ademais, é cediço que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.
Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFRONTA AO ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA. DEFESA OPORTUNIZADA. TESE JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de reparação por dano moral, a violação de direitos da personalidade nem sempre é facilmente demonstrada/comprovada. Ademais, a dor e o sofrimento, conforme doutrina mais moderna, não são imprescindíveis ao dano moral. Eles são, na verdade, apenas decorrências do dano, que podem ou não ocorrer. Por isso, a jurisprudência e a doutrina trabalham com a idéia de dano moral presumido (in re ipsa).
2. "A aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo." (AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. SEXTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016).
3. In casu, observe-se que a presunção do dano é medida bastante razoável, até porque a abertura de instrução específica para comprovação dos danos morais, no caso, não seria profícua. Portanto, havendo pedido na inicial acusatória, é certo que o réu teve oportunidade de oferecer resposta à acusação e combater o pedido indenizatório. Mesmo que não tenha exercido o seu direito, não houve prejuízo à ampla defesa nem ao contraditório, pois lhe foi facultada a oportunidade de contestar.
4. Registre-se, ainda, que no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (Tese).
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1675698/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Outrossim, o acusado teve oportunidade de se manifestar a quando do pedido de indenização proposto pelo Ministério Público e, quedou-se inerte.

Assim,
mantenho a condenação para pagamento do valor fixado a título de reparação por dano moral,

de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Ante o exposto, conheço do recurso, no entanto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena, exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa.

É O VOTO.
Belém/Pa, 09 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora